Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-02.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE TERAPIA INTENSIVA - UTI. URGÊNCIA DEMONSTRADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora, com pedido de antecipação de tutela, em razão da tutela de urgência deferida em parte na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo de origem para que o Distrito Federal providencie imediatamente a transferência para leito de UTI que atenda às suas necessidades.
2. A agravante alega que a decisão merece reforma pois não estabeleceu prazo para o cumprimento da obrigação, o que a tornaria ineficaz e manteria a paciente na mesma situação de desatendimento. Sustenta que a omissão do Estado em fornecer o tratamento em tempo hábil autoriza a determinação judicial de internação em leito de rede privada, às expensas do poder público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da urgência na transferência da agravante para leito de UTI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de tutela de urgência, faz-se necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
5. Os documentos juntados aos autos de origem demonstram que a agravante, idosa de 69 anos, apresenta carcinoma gástrico avançado, com metástase hepática, desnutrição calórico-proteica e sepse de foco urinário, sendo que a ausência de tratamento adequado representa risco à sua saúde (ID 265835825).
6. A situação se agrava quando não há informação nos autos de origem sobre o cumprimento da ordem judicial de inclusão do nome da autora na lista de regulação, muito embora a Central de Regulação tenha sido intimada a realizar o registro em duas oportunidades: 17/02/2026 (ID 266273938) e 24/02/2026 (ID 266516555). Tal omissão revela não apenas o descumprimento reiterado das determinações judiciais, mas também agrava o risco à saúde e à vida da agravante, que permanece desassistida apesar das reiteradas ordens expedidas.
7. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde, o que demonstra a probabilidade do direito.
8. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal, nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
9. Assim, comprovada a gravidade do estado de saúde da parte, devem ser confirmados os efeitos da tutela antecipada já deferida.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento provido. Tutela antecipada recursal confirmada para determinar ao DISTRITO FEDERAL que promova a internação da agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades ou, em sua inexistência, em hospital da rede privada, no prazo de 24 horas, providenciando os meios para a transferência para a unidade de destino, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
11. Sem condenação em custas e honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 196, 197, 198; LODF, art. 204, 205; CPC, art.300.